Tribunal: TJPA
Processo: 0833466-91.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0833466-91.2019.8.14.0301

APELANTE: POSTO RODA VIVA LTDA

APELADO: VIVO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC. ACOLHIMENTO PARA INTEGRAR O JULGADO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por VIVO S.A. em face de Acórdão que negou provimento à Apelação interposta por POSTO RODA VIVA LTDA. A parte embargante alega a existência de omissão no julgado, consistente na ausência de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, conforme determina o art. 85, § 11, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o Acórdão embargado incorreu em omissão ao não fixar os honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em favor do patrono da parte que obteve êxito no julgamento da Apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Acórdão embargado, ao negar provimento ao recurso de Apelação e não se pronunciar sobre a verba honorária recursal, incorreu em omissão, vício sanável por meio de Embargos de Declaração (art. 1.022, II, do CPC).

Havendo desprovimento do recurso e trabalho adicional realizado em grau recursal, com a apresentação de contrarrazões, é devida a majoração dos honorários de sucumbência fixados na sentença, conforme expressa disposição do art. 85, § 11, do CPC.

O acolhimento dos aclaratórios para sanar a omissão não implica alteração do mérito do julgado principal, servindo apenas para integrar a decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de manifestação sobre a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, configura omissão sanável via Embargos de Declaração. 2. O desprovimento do recurso de apelação impõe a majoração da verba honorária fixada em primeira instância, em remuneração ao trabalho adicional realizado pelo advogado da parte vencedora.”

__________

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, e 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1751595/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 21/06/2021; STJ, AgInt no AREsp 2427658/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 20/05/2024; TJ-SP, AC 1001699-24.2020.8.26.0126, Rel. Des. Ademir Modesto de Souza, j. 08/06/2021; TJ-DF, 07504875520238070001, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, j. 14/11/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 24ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante e o Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM - PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0833466-91.2019.8.14.0301

EMBARGANTE: VIVO S.A.

EMBARGADO: POSTO RODA VIVA LTDA

DECISÃO RECORRIDA: ACORDÃO DE
ID. NUM.

26070110

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
VIVO S.A.
em face do
decisum
de
Id. Num.

26070110
, que conheceu e NEGOU PROVIMENTO ao recurso proposto por
POSTO RODA VIVA LTDA
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Transcrevo a ementa do acordão ora impugnado:

EMENTA

DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. MULTA POR FIDELIZAÇÃO. RELAÇÃO EMPRESARIAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta por Posto Roda Viva Ltda.
contra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais.

2. A ação foi ajuizada contra a Telefônica Brasil S/A (Vivo) visando à declaração de inexistência de débito referente à multa por quebra de contrato de fidelização, no valor de R$ 27.426,73, além de indenização por danos morais no montante de R$ 7.000,00.

3. A parte autora alegou que o contrato original, firmado em 2013, teve prazo de fidelização de 24 meses, expirado em 2015, e que não houve renovação expressa da fidelidade.

4. A parte requerida sustentou a regularidade das cobranças, com base em renegociação contratual realizada em 2018, que estipulou nova fidelização de 24 meses.

II. Questão em discussão

1. A aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual firmada entre as partes.

2. A validade da cobrança de multa rescisória por quebra de fidelidade contratual.

3. A caracterização ou não de dano moral em razão da cobrança indevida.

III. Razões de decidir

1.
Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor
: O contrato foi firmado no contexto empresarial para a operacionalização do negócio da parte autora, não se configurando relação de consumo conforme a teoria finalista. Ausência de demonstração de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica apta a autorizar a aplicação da teoria finalista mitigada.

2.
Regularidade da multa rescisória
: A parte requerida demonstrou a existência de cláusula contratual expressa prevendo a fidelização de 24 meses em razão de benefícios concedidos, sendo válida a cobrança proporcional da multa pela rescisão antecipada.

3.
Ausência de dano moral
: A mera cobrança de valores discutíveis não configura dano moral indenizável, nos termos da jurisprudência consolidada. Ademais, não houve comprovação de negativação indevida da empresa autora.

IV. Dispositivo e tese

1.
Recurso conhecido e desprovido.

2.
Tese de julgamento:
"A multa rescisória por quebra de contrato empresarial é válida quando expressamente pactuada e vinculada a benefícios concedidos, não se aplicando o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual entre pessoas jurídicas que utilizam o serviço para fins empresariais."

Dispositivos legais citados:
Código de Processo Civil, art. 926; Código de Defesa do Consumidor, art. 2º; Código Civil, arts. 421 e 422.

Jurisprudência relevante citada:

·
STJ, AgInt no AREsp 1751595/PR
, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 21/06/2021.

·
STJ, AgInt no AREsp 2427658/RS
, Rel.
Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 20/05/2024.

·
TJ-SP, AC 1001699-24.2020.8.26.0126
, Rel. Des.
Ademir Modesto de Souza, j. 08/06/2021.

·
TJ-DF, 07504875520238070001
, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, j. 14/11/2024.

Em suas razões recursais (
Id. Num. 26294059
), a parte recorrente sustém a existência de contradição no julgado, vício que considera que precisa ser sanado no Acórdão.

O embargante sustém a existência de
omissão
no julgado ante a falta de fixação dos honorários sucumbenciais recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Requer, ao final, o acolhimento dos presentes aclaratórios para que seja sanado o vício apontado, com a consequente condenação do Embargado ao pagamento da verba honorária recursal.

Sem contrarrazões, cfe.
Id. Num. 26807534
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Analisando o argumento do Embargante, vejo que
merece acolhimento

o ponto invocado nos presentes aclaratórios.

A omissão apontada na decisão embargada cinge-se ao fato de que o
decisum
vergastado não se manifestou quanto à fixação de honorários de sucumbência devidos pelo Embargado em sede recursal.

No caso em tela, a sentença (
ID 20682874
) condenou o ora Embargado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, sendo que o recurso de Apelação interposto pelo Autor foi integralmente desprovido por esta Relatoria.

Dessa forma, o Acórdão embargado, ao não se pronunciar sobre o pagamento da verba honorária, incorreu na omissão alegada, a qual passo a sanar.

Considerando o trabalho adicional realizado pelo advogado da parte apelada em grau recursal, com a apresentação de contrarrazões (
ID 20682882
), e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
acolhem-se os presentes embargos de declaração para majorar os honorários advocatícios,
nos termos do art. 85,
§ 11
, do CPC.

Ressalta-se que o presente acolhimento se dá para fins de integração do julgado, sem qualquer alteração no mérito da decisão que negou provimento à Apelação.

Dessarte, necessária a integralização do
decisum
embargado para que, em sua parte dispositiva, conste a seguinte deliberação:

(...) Diante do não provimento do recurso da Apelante, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §º 11 do CPC/2015
. Custas pela parte apelante. (...)

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
ACOLHO

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
para, sanando a omissão apontada, integrar o Acórdão de
ID 26070110
e majorar os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo Embargado ao patrono da Embargante para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, além da condenação em custas, mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos do julgado embargado.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 29/07/2025